Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. Consoante o artigo 508 do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e eventuais defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, emergindo que alegações formuladas pelo executado, já decididas e transitadas em julgado, não exercem influência no cumprimento de sentença.

4. Embargos de declaração não providos.